Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709272-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: BRUGGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP contra BRUGGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI – EPP, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da Ação de Indenização de no 0711141-49.2018.8.07.0009 , cujo teor é o seguinte: “Primeiramente, nada a prover quanto à impugnação apresentada em ID n. 50598202, uma vez que já foi devidamente decidida e apreciada pela decisão de ID n. 49809654. A preferência da Justiça do Trabalho será observada e o exequente deverá, por ora, armazenar os bens, já que é o fiel depositário. No mais, INDEFIRO as medidas constritivas requeridas (suspensão da CNH, apreensão do passaporte, suspensão de todos os cartões de crédito, bloqueio dos serviços de telefonia) pela parte exequente, uma vez que tais diligências não se revelam proporcionais aos fins a que em tese se destinam e nem capazes de compelir o executado ao cumprimento da obrigação. Conforme precedentes do TJDFT, o artigo 139, IV do CPC deve ser interpretado observando-se a finalidade da norma de coagir a parte a cumprir ordem judicial, sob pena de se configurar a imposição de verdadeiras sanções sem fundamento legal. Assim, as medidas requeridas, além de violar direitos fundamentais do executado, não garantem a satisfação do crédito, ameaçando a efetividade da medida. INDEFIRO novas diligências perante o BACENJUD e RENAJUD, posto que a parte exequente não logrou êxito em demonstrar que a situação financeira da parte executada mudou e a última pesquisa foi realizada em data relativamente recente. De toda sorte, determino a consulta ao sistema INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda. Efetivada a pesquisa de informações pela rede INFOJUD, a declaração de imposto de renda do devedor deverá ser arquivada em pasta própria da Secretaria do Juízo, por se tratar de informação sigilosa, ficando disponível ao advogado para consulta, no balcão, vedada a extração de cópia, por 30 dias ou até a data em que dada vista ao advogado, caso a consulta seja realizada antes, devendo ser destruída em seguida. À Secretaria: expeça-se com urgência o ofício para Justiça do Trabalho conforme já determinado, bem como realize as demais diligências determinadas na decisão de ID n. 49809654. Intimem-se.” A Agravante requer sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Junta documentos. É o relatório. Decido. DA TEMPESTIVIDADE Alega a parte Agravante que o Juízo de origem proferiu decisão na qual “não se dignou a enfrentar os embargos à penhora lançados no ID. 50598202” (sic) (ID nos autos de origem), e que teve como data de publicação o dia 9/3/2020. Desta decisão interpõe o presente Agravo de Instrumento. Contudo, a mesma decisão confirma que sua impugnação “já foi devidamente decidida e apreciada pela decisão de ID n. 49809654” (nos autos de origem), cuja publicação deu-se em 26/11/2020. Portanto, diante da possibilidade de intempestividade por preclusão lógica do recurso, e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 932, § único, INTIME-SE A PARTE Agravante para manifestar-se. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Não obstante a informação de liminar deferida em autos diversos (AI 0706130-95.2020.8.07.0000), bem como a juntada de mandados de penhora e avaliação de bens da empresa, no caso destes autos, verifica-se que a pessoa jurídica é registrada como sendo Empresário Individual, tipo de personalidade jurídica cuja “responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem”. Transcrevo abaixo precedente nesse sentido: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EMPRESA INDIVIDUAL. CONFUSÃO. SÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÍVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preceitua o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais que não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, o processo será arquivado pelo prazo de um ano. 2. Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1208919, 00614102820128070015, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira da empresa, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Nesse sentido, segue entendimento do Colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifo nosso) Nesses termos, intime-se a parte Agravante ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP para comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis (balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, etc), o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício de gratuidade de justiça. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2020 20:57:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador